Tribunal: TJMT
Processo: 1009666-64.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009666-64.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios, Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCELO BIASUZ - CPF: 514.394.331-00 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (EMBARGANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), AYRTON FREITAS REGO - CPF: 018.469.861-84 (ADVOGADO), GELOMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - CNPJ: 04.600.910/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), SHEILA FERNANDA KUNST BALCONI - CPF: 616.480.351-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLEI MARTINS DE MOURA HANSEN - CPF: 616.467.411-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ALEGADA OMISSÃO/CONTRADIÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ART. 90, §4o, DO CPC – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os aclaratórios são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ausentes tais vícios, rejeitam-se os embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, em 08 de outubro de 2019, que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso de agravo de instrumento então interposto pelo embargado.

Nas razões recursais, o embargante alega que o acórdão se mostrou contraditório ao afirmar que o Estado procedeu ao reconhecimento jurídico do pedido e, mesmo assim, condenou o réu ao pagamento de honorários integrais, sem o benefício concedido pela lei, em seu art. 90, §4o, do CPC.

Aduz, ainda, pelo mesmo viés, que o acordão foi omisso ao deixar de aplicar ao caso em apreço a norma do art. 90, §4o, do CPC.

Pautado nesses argumentos, requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para seja sanada a omissão e a contradição, aplicando ao caso em apreço a norma do art. 90, §4o, do Código de Processo Civil e, consequentemente, seja reduzida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais ao patamar de 5% (cinco por cento) (id. 2268746).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 14954490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, em 08 de outubro de 2019, que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação por ele então interposto.

Em verdade, o acórdão embargado não contém nenhum dos vícios apontados pelo embargante e previstos no art. 1.022 do CPC, que assim estabelece,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Com efeito, a título argumentativo, consigna-se o que dispõe o art. 90, §4o, do CPC sobre os honorários advocatícios:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

In casu,
verifica-se que o embargante não faz jus ao benefício previsto no artigo supracitado, uma vez que não reconheceu de plano a ocorrência da decadência, sendo necessária a oposição de uma segunda exceção de pré-executividade para que a decadência pudesse ser por ele reconhecida e, posteriormente, pelo juízo.

Ademais, constata-se que o reconhecimento foi parcial, o que, a meu ver, não se enquadra nas hipóteses de concessão do referido benefício e, por essa razão, não foi introduzido na decisão combatida.

Desse modo, como dito alhures, não é admissível a interposição do recurso de embargos de declaração para remediar possíveis questões já discutidas e devidamente fundamentadas no acórdão impugnado.

Nesse sentido é o recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.

2. Embargos de declaração rejeitados”
(EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Esse, também, é o entendimento desta Egrégia Corte:

“
[...] Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”

(N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

Sendo assim, destituída de pertinência mencionadas formulações, uma vez que não se ajustam aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades do próprio julgado.

Isto posto,
rejeito
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019